Tribunal: TJDFT
Processo: 0701892-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM NOME DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALSEAMENTO DE CNH. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CREDOR FIDUCIÁRIO E MUTUANTE PELOS DANOS. TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA O SEU NOME. RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A instituição financeira que não guarda o cuidado necessário de modo a evitar celebração de contrato de financiamento, mediante fraude, responde objetivamente e solidariamente com a vendedora do veículo, nos termos dos art. 7o, parágrafo único, art. 14 e art. 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, por eventuais danos advindos da má prestação dos serviços, por risco da atividade empresarial.
2. Se a comerciante de automóveis e a instituição financeira mutuante não se cercaram das cautelas necessárias à adequada identificação do cliente, dando azo à perpetração de fraude consubstanciada na compra de motocicleta por terceiros mediante a utilização do documento pessoal falso relativo ao autor, devem responder pelos danos por ele eventualmente suportados.
3. Contudo, cabe ao credor fiduciário atuar perante a autoridade de trânsito para transferir o veículo para sua titularidade, nos moldes do art. 1.361 e seguintes do CC, bem assim os tributos e infrações de trânsito vinculados ao aludido bem. Precedentes deste e. Tribunal.
4. A fraude praticada contra o consumidor teve o condão de aviltar os seus direitos de personalidade, especificamente no que se refere ao seu nome e à sua honra. A propósito, o consumidor teve o nome submetido ao risco de inclusão em cadastros de devedores, bem assim na dívida ativa, em razão de tributos e de infrações de trânsito praticadas pelos fraudadores com a utilização do veículo adquirido fraudulentamente. Desse modo, afigura-se escorreita a r. sentença, ao condenar a vendedora, ora apelante, e a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.
5. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
6. Em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor da indenização arbitrado na origem (R$10.000,00) é adequado e não desborda do padrão adotado por esse e. Tribunal em situações análogas. Precedentes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.